Tribunal: TJDFT
Processo: 0020208-50.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020208-50.2016.8.07.0009 RECORRENTE: KLEBER JOSE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS). RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. ART. 593, III, "C", DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNICA. INOCORRÊNCIA. SIGILO DA VOTAÇÃO E IMPARCIALIDADE DE JURADA RESPEITADOS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 545 DO STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ART. 92, I, "B", DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea "a", do CPP). 2.1. Certificado nos autos que restou rigorosamente respeitada a incomunicabilidade entre os jurados e inexistindo insurgência da parte quanto ao ponto no momento oportuno, não há se falar em violação ao sigilo da votação. 2.2. Incabível o reconhecimento da tese de parcialidade de uma das juradas quando a Defesa não se desimcumbiu do ônus da prova de suas alegações, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 3.Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as reposta dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea "b", do CPP). 4.Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea "d", do CPP). 5. Não há se falar em injustiça ou erro na aplicação da pena. 5.1. Observado, na primeira fase da dosimetria, o critério razoável de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime, não se mostra excessiva a exasperação da pena-base. 5.2. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, porquanto contribuiu para a formação da convicção do corpo de jurados, dando maior sustentáculo à condenação, a par da existência de prova testemunhal. 5.3. A quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, superior a 4 (quatro) anos, autoriza a perda do cargo público, consoante o art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, aliada à gravidade concreta do crime. 6. Recursos conhecido e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 448, §2o, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, ao rejeitar pedido de nulidade posterior à pronúncia por suposta violação dos princípios da inviolabilidade da votação e da imparcialidade dos jurados. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 448, §2o, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030